Tribunal: TJES
Processo: 0002204-78.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002204-78.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON BULHOES CORREA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002204-78.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON BULHOES CORREA, MATHEUS DE OLIVEIRA BISPO, WALLACE SCALZER FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO WOELFFEL NAUMANN - ES9877-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812, WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por

ANDERSON BULHÕES CORREA
,
MATHEUS DE OLIVEIRA BISPO e WALLACE SCALZER FERNANDES
em face da sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006.

A defesa de Anderson Bulhões Correa, condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.814 (mil oitocentos e quatorze) dias-multa, pretende a absolvição de todas as imputações. Subsidiariamente, requer o afastamento das agravantes e da continuidade delitiva. Postula, ainda, a concessão da liberdade provisória.

A defesa de Matheus de Oliveira Bispo, condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.675 (mil seiscentos e setenta e cinco) dias-multa), pretende a absolvição no crime de associação para o tráfico, o afastamento da causa de aumento ou sua aplicação na fração mínima e o arbitramento de honorários advocatícios.

Por fim, a defesa de Wallace Scalzer Fernandes, condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.675 (mil seiscentos e setenta e cinco) dias-multa), requer a absolvição no crime de associação para o tráfico, o afastamento da causa de aumento e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3086088), ambos pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

27 de outubro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002204-78.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON BULHOES CORREA, MATHEUS DE OLIVEIRA BISPO, WALLACE SCALZER FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO WOELFFEL NAUMANN - ES9877-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812, WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Em período que não se pode precisar, mas certamente entre o ano de 2019 a fevereiro de 2020, nos bairros Perpétuo Socorro, Operário e Bela Vista, nesta comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, de forma a disseminar “maconha” e “crack” nas referidas comunidades e em seus entornos.

Infere-se das peças de informação em anexo, que serve de sustentáculo para a presente denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2020, os nacionais Willian Borges de Oliveira e Guilherme Pinheiro Pereira, alcunha “Três Bolas”, sofreram uma tentativa de homicídio no Bairro Bela Vista, sendo instaurado o competente inquérito policial, tombado sob o número IP 015/2020/DHPP/15ª DR-COL.

De acordo com as investigações o crime foi motivado por disputa de ponto de vendas de drogas e teria como possíveis mandantes do crime, os denunciados ANDERSON BULHÕES CORRÊA, O “BATATA”, e “MATHEUS DE OLIVIERA BISPO”.

De posse das informações acima relatadas, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos suspeitos, cumulada com a busca e apreensão domiciliar (Proc. nº 0001941-46.2020.8.08.0014).

Deferida a medida, no dia 08 de abril de 2020, por volta das 06h00min, policiais civis, se dirigiram ao endereço residencial do denunciado Anderson, oportunidade que lograram apreender 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), 01 (um) aparelho celular da marca Apple, linha nº (27) 99506-4336, IMEI 355397084749622, diversas sacolinhas de chup-chup e a quantia de R$2.826,00 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais) em notas variadas.

Em 24 de abril de 2020, a autoridade policial formulou pedido de autorização judicial para análise investigativa e pericial no aparelho de telefonia celular apreendido em poder do denunciado Anderson, o que foi deferido por este Juízo, na r. Decisão de fls. 35/37.

Após acurado exame dos celulares apreendidos em posse do denunciado Anderson Bulhões Correa, constatou-se a existência de estruturada associação criminosa formada pelos denunciados, tendo como objetivo delituoso primordial a comercialização de substâncias entorpecentes.

Paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, a associação criminosa armada, com a finalidade planejada, difundida e assumida, praticava outros crimes distintos e autônomos (incluindo homicídios) em relação à comercialização empresarial de entorpecentes, mas ligados diretamente ao mercado ilegal das substâncias ilícitas.

Conforme apurado, o primeiro denunciado (ANDERSON BULÕES CORRÊA, O “BATATA”) atuava como coordenador do grupo criminoso que ora se denuncia, ao passo que o denunciado Matheus de Oliveira Bispo exercia a função de “gerente”, ficando responsável pela distribuição das cargas de material entorpecente aos “vapores/ vendedores”. Na condição de vapores/vendedores, foram identificados o denunciado Wallace Scalzer Fernandes e o menor Reinaldo Junior Ferreira Hipólito.

A demonstrar a participação do denunciado Matheus Oliveira Bispo na associação criminosa, bem como a posição de líder do denunciado Anderson, segue diálogo ocorrido no dia 02 de abril de 2020, via aplicativo Whatsapp entre Anderson e o adolescente Reinaldo Junior Ferreira Hipólito. Anderson manda Reinado encontrar Matheus e falar para ele “ativa”, ou seja, repassar entorpecentes para o “vapor” comercializar na pista, vejamos:

[...]

[05:20, 02/04/2020] Btt: K1

[05:21, 02/04/2020] Doido2: Kole

[05:21, 02/04/2020] Btt: Tá rummand uq

[05:22, 02/04/2020] Doido2: ND pq

[05:22, 02/04/2020] Btt: Precisando de enrola ak

[05:22, 02/04/2020] Doido2: Não dá pra mi sair não

[05:22, 02/04/2020] Doido2: Minha mãe ta acordada

[08:49, 02/04/2020] Btt: Coe

[20:38, 02/04/2020] Btt: K1

[20:38, 02/04/2020] Doido2: Kole

[AUDIO] Doido2: já di boa já... já tá guardado

[AUDIO] Btt: pode crê viado... mais vê ai viado... com ela ai... pra vê si acha o Mateus ao manu... pra ativa esse cara ai

[AUDIO] Doido2: demoro... nois vai vê si nois acha ele aqui nu campo aqui

[...]

[06:49, 03/04/2020] Btt: ?

[06:49, 03/04/2020] Doido2: Kole

[AUDIO] Btt: I ai conseguiu achar o Meteus ontem vei?

[06:50, 03/04/2020] Doido 2: Não

[11:33, 03/04/2020] Btt: Coe

[12:08, 03/04/2020] Btt: K1 [...] (fls. 56/58) (destaques acrescidos)

Noutra conversa, Anderson manda Wallace “jogar” algumas cargas de “chá” (maconha) na mão do denunciado Mateus:

[...]

[AUDIO] Poleta: que nem aqui nem agora... agora mesmo eu vou sai que eu vou lá... eu já fiz um corrê do dinheiro e já ti entreguei, agora mesmo eu vou lá na casa da morena lá... qualquer coisa eu só vou volta amanhã... ai tem que vê que eu vou solta uma carga na mão do menor aqui... que a dele já tá virando já... só falta sessenta real para ele entregar só... ai vou vê se o Mateus que uma carga de chá né...

[AUDIO] Btt: já é... isso mesmo... vê esses corre ai... joga na mão do Mateus... umas carga... umas quatro logo [...] (fl. 106) (destaques acrescidos)

Durante as análises dos áudios foi constatado que o denunciado Wallace Sclazer Fernandes, vulgo “Polenta” possuía envolvimento com o tráfico de entorpecentes sendo vários os diálogos em que se constata isso. A exemplo temos o diálogo em que Wallace informa a Anderson que as “dolas” (porções de crack) que havia recebido, teria vindo “faltando”. Durante o diálogo, Wallace ainda ressalta que seriam os entorpecentes que haviam preparado na residência do líder Anderson, vejamos:

[...]

[06:10, 25/03/2020] Btt: K1

[06:12, 25/03/2020] Polenta: Eu tava sem internet

[11:54, 25/03/2020] Polenta: Bom dia

[11:55, 25/03/2020] Polenta: Aki não tem naquela dolas de chá

[11:55, 25/03/2020] Btt: To ligado

Essa mensagem foi apagada

[11:55, 25/03/2020] Polenta: Ta bom

[11:56, 25/03/2020] Btt: ?

[AUDIO] Polenta: eu ia... eu ia fala mais eu acha que você já sabe né? ...das dola lá... das dolas lá que veio faltando

[11:59, 25/03/2020] Btt: Sei n ué

[AUDIO] Poleta: então... veio umas dela de chá... tem dola de vinte só... chorinho falou qui só tem... vinte dola só...

[AUDIO] Btt: coé Polenta?... tá vacilando ai nas ideia ai manu?... você endolou as parada tudo com nois ai... i vai ficar deixando os cara fala que tá faltando ainda a porra do bagulho?... tô te entendendo não em...

[AUDIO] Poleta: e manu aqui... esses dola menor foi quando eu fui embora aquela hora aqui pra cima aqui... qui mandaram eu entregar... as cargas então... foi quando eu fui embora... tão qui eu falei que eu ia trazer... até qui eu ia pega o dinheiro que tinha aqui... ia levar para você ali em baixo... foi aquela hora qui eu falei que ia embora...

[AUDIO] Btt: carai Polenta... eu não tô entendendo é mais nada... agora você falou de dola menor... aquela hora você tava falando num sei o que lá di vinte... pô... agora eu num tô entendendo é mais nada manu

[PRIMEIRO AUDIO] Poleta: tava dentro de casa não dá... não dava dano para pra falar direito

[SEGUNDO AUDIO] Poleta: não tem lá o chorinho? ... mandou um áudio... mandou uma mensagem uma mensagem de manhã cedo pra mim falando... qui... num pacotinho de chá lá... tinha só... vinte de maconha...

[TERCEIRO AUDIO] Poleta: vou subi ali no campo ali agora i vou lá dá uma olhada nesse dinheiro ai

[PRIMEIRO AUDIO] Btt: pois é viado... é isso qui eu tô falando... nois ind... nois indolo... você mesmo viu nois indolando, você também ajudou... ai essas ideia não chera não viado...

[SEGUNDO AUDIO] Btt: as parada foi tudo certa manu... ele qui deve ter derramado... alguma ai, coisa ai i tá pagando di doido... tá ligado? É isso qui eu tô falando com você manu

[PRIMEIRO AUDIO] Poleta: então eu vim aqui em cima aqui vê o negócio ai... fiquei sabendo que já foi falado...

[SEGUNDO AUDIO] Poleta: então eu vim vê esse negócio ai... fiquei sabendo... fui informado ai qui... já falaram com tio já... qui o tio já sabe disso ai já... tipo então... foi até aquele dia... qui eu fui embora da sua casa, quando eu fui embora dai... ai até que eles continuaram enrolando... enrolando as parada ai... (fls. 100/101) (destaques acrescidos)

Nos arquivos encontrados no aludido aparelho de telefonia celular foram arrecadas, além de conversas, diversas fotografias de entorpecentes, como é o caso do diálogo de fl. 101, no qual Wallace envia a Anderson uma foto de entorpecentes, embalados e prontos para comercialização.

Eclode dos autos que os denunciados se associaram ainda, no mínimo, ao menor Reinaldo para a prática do tráfico de drogas, conforme se infere do depoimento do próprio adolescente, prestado às fls. 152/153 do Inquérito Policial:

“Que conhece a pessoa de Anderson Bulhões Correa pelo apelido de ‘Batata’, sendo que confessa traficar a mando de ‘Batata’ há aproximadamente 05 (cinco) meses. Afiram que a droga que vendia lhe era fornecida pela pessoa conhecida como ‘Matheus Gordinho’. Mostrada a foto de Matheus de Oliveira Bispo, reconheceu o informante como o mesmo sendo a pessoa de ‘Matheus Gordinho’ (...) Declara que Walace Scalzer Fernandes, cuja alcunha se dá por ‘Polenta’, entrou no ‘mundo do tráfico’ por intermédio do informante [...]”

A participação do menor Reinaldo Júnior Ferreira Hipólito na associação criminosa, fica evidenciada em alguns dos diálogos encontrados no celular do denunciado Anderson, vejamos:

[17:48, 28/03/2020] Btt: Jae

[19:22, 28/03/2020] Mlk Doido: Registrei aqui

[19:23, 28/03/2020] Mlk Doido: E o chá fml? Tá tendo?

[19:22, 28/03/2020] Btt: Tem pô

[19:23, 28/03/2020] Mlk Doido: Se eu pegar uma 25 com tu da uma prazo para quando fml? Tô pegando umas cargas mas tá foda tiar um lucro

[1º AUDIO] Btt: a boto fé manu... você quer é... é peso... peso não vou tê agora não... porque tá ná... tá nas últimas já tá ligado? Só deve ter umas trezentas gramas lá... tá ligado? i... tem que vira o dinheiro para panha outro

[2º AUDIO] Btt: pensei qui você tava querendo compra alguma coisa para você fuma manu... boto fé?

[19:31, 28/03/2020] Mlk Doido: Ata fml tlg

[19:31, 28/03/2020] Mlk Doido: Tem previsão pra chegar?

[19:31, 28/03/2020] Mlk Doido: Pegar carga compensa n

[AUDIO] Btt: máximo que vai tê lá uns pedaço de cinquenta, mais não tá pesado certinho não fi...

[AUDIO] Btt: haa essa parada assim de chega, qualquer hora chega manu... o bagulho é qui eu viro primeiro para tê o dinheiro para pega tá ligado? Eu não pego nada fiado não

[19:59, 28/03/2020] Mlk Doido: Ah tlg

[...]

[20:38, 07/04/2020] Btt: Tem uma 10 carg de xá parado

[20:38, 07/04/2020] Mlk Doido: Ta dd

[20:38, 07/04/2020] Mlk Doido: Era pra ter jogado né mim pow

[20:38, 07/04/2020] Mlk Doido: Tô esperando o mlk do o.p. tê sem faz 3 dia

[20:39, 07/04/2020] Btt: Qe panha p vende

[20:39, 07/04/2020] Mlk Doido: Quero pow [...]

(fls. 46/51)

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, os apelantes foram condenados, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, às penas de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.814 (mil oitocentos e quatorze) dias-multa (Anderson Bulhões Correa); e 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.675 (mil seiscentos e setenta e cinco) dias-multa (Matheus de Oliveira Bispo e Wallace Scalzer Fernandes).

A defesa de Anderson Bulhões Correa pretende a absolvição em todas as imputações pela aplicação do in dubio pro reo.

Pelo mesmo fundamento, as defesas de Matheus de Oliveira Bispo e Wallace Scalzer Fernandes postulam a absolvição no crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Para melhor apreciação do fundamento, entendo pertinente transcrever os depoimentos colhidos em juízo:

INVESTIGADOR CLAUDEMIR LIZARDO NASCIMENTO

[...] que assinou o relatório sobre a análise do telefone celular do Anderson Bulhões Correa; que o aparelho foi arrecadado numa busca na casa do réu, salvo engano no bairro operário;
que depois, no deferimento para analisar o conteúdo das informações contidas do aparelho concluíram que ele já estava praticando a traficância há algum tempo e que havia outras pessoas envolvidas
; que no decorrer da perícia foram analisando outras pessoas que deu pra identificar, especialmente por fotos; que pela investigação de campo começaram a investigar os elementos como o Polenta, que é o Wallace, o Junior, que é o que vendia lá na ponta, Matheus Oliveira, que passava como uma espécie de subgerente;
que era o Bulhões que comandava o ápice da cadeia; que ele pegava droga de uma pessoa que não conseguiram identificar; que através da análise do telefone do Anderson foi possível identificar o envolvimento do menor Reinaldo Hipólipo;
que ele tinha o perfil nomeado como “doido 2”; que o menor trabalhava na venda de entorpecentes;
que apurou que o Matheus trabalhava como subgerente, pegava uma quantidade maior de entorpecentes e distribuía entre as pessoas que ficavam na rua vendendo; que algumas delas não conseguiram identificar; que conseguiram identificar o Reinaldo, o Wallace “Polenta”; que a dinâmica do tráfico é muito volátil, na mesma hora que um cidadão ocupa uma posição mais de confiança , às vezes ele se perde no meio dessa situação e o fornecedor não dá mais tanta autoridade; que o Wallace chegou sim a exercer uma função de gerente, mas também vendia na rua; que ainda que houvesse essa troca de posições constantes, ficou perceptível uma divisão de tarefas entre eles
; que o Bulhões era sempre o mandante, voz que tem um maior poder; que tinha o Matheus Oliveira Bispo, que se encarregava de distribuir os entorpecentes, porque o Bulhões evitava de pegar na droga; que o Matheus entregava para o Wallace “Polenta” que redistribuía para as pessoas da rua; que participou da busca e apreensão na residência do Anderson; que acha que falou que a droga era para uso próprio, mas perceberam que era uma quantidade considerável; que tinha também muito dinheiro e era para perceber que era dinheiro do tráfico pois era trocado;
que havia notícias do envolvimento do Anderson em tentativas de homicídio; que o objeto maior dessa busca era dar uma freada numa guerra que estava acontecendo ali no Operário, no Beco da Morte; que era uma disputa por pontos de tráfico; que eles estavam em disputa com o pessoal com o beco da morte; que após a análise do telefone celular não restou qualquer dúvidas de que o Anderson, o Matheus e o Wallace estavam envolvidos com o movimento do tráfico
; [...]

INVESTIGADOR ROBSON MOISÉS LOPES DA SILVA

[...] que participou da diligência de busca e apreensão da residência do Anderson Bulhões Correia;
que uns meses antes da busca e apreensão começou uma série de tiroteios naquela região dos bairros Bela Vista, Operário, Perpétuo Socorro; que são bairros colados um no outro; que começou uma sequência de tentativa de homicídios de um lado e do outro, uma guerra da turma do Anderson contra a turma do bairro Bela Vista; que durante essa guerra teve muitas tentativas, inclusive contra a vida do Andreson
; que ele foi alvejado nessa disputa; que foi isso que motivou a busca e apreensão; que as investigações dos homicídios continuaram e vão continuar;
que no momento da busca a polícia já tinha levantado elementos suficientes para afirmar que o Anderson participava ativamente do tráfico de drogas na região; que ficou bem clara a participação do Matheus de Oliveira Bispo e do Wallace Sclazer Fernandes no tráfico de drogas; que ficou apurado que havia entre eles uma divisão de tarefas e quem exercia cada função dentro do tráfico; q
ue isso foi apurado de acordo com declaração deles e do menor; que não se recorda com precisão quem exercia cada papel foi a equipe do depoente não se aprofundou na questão do tráfico depois da apreensão; que a equipe do depoente apurou mais as tentativas de homicídio de um lado e do outros; que ficou apurado o envolvimento de um menor; que o menor chama-se Reinaldo; que durante os interrogatórios o Wallace disse algumas coisas e o menor colaborou; que pelo que se recorda o Matheus negou a participação; que na apreensão na casa do Anderson foram encontradas drogas, quantidade significativa de dinheiro e sacolés; que o Anderson alegou que os entorpecentes eram para uso pessoal; que ele efetivamente é usuário também; que com relação ao dinheiro ele disse que penhorou alguma coisa para conseguir o dinheiro; que a história era absurda e o dinheiro encontrado era bem típico do tráfico, em notas picotadas; que pelo que já tinham antes as histórias contadas por ele não eram verdadeiras;
que pelo que apurou o Anderson exercia função de chefia naquela localidade; que começaram a perceber a disputa pelo tráfico na região a partir de 2019, não sabendo precisar exatamente o mês; que foi quando surgiu com maior evidência o Anderson; que as investigações por causa das tentativas de homicídio prosseguem
; que não tem como confirmar se alguém assumiu a autoria das tentativas de homicídio e inocentado o Anderson; que são muitos trabalhos e investigações e não pode afirmar algo assim com certeza; que foram várias tentativas de homicídio; [...]

DELEGADO PC/ES DEVERLY PEREIRA JUNIOR

[...]
que foi responsável pelo inquérito que apurou a participação do Anderson Bulhões Correa, Matheus de Oliveira Bispo e Wallace Scalzer Fernandes no tráfico de drogas na região
; que esse inquérito se originou na prisão em flagrante do Anderson “Batata” autorizada em um inquérito em que se apurava homicídio tentado; que esse homicídio tentado foi efetuado pelo grupo do Batata, que atuava na região do Operário e do Perpétuo Socorro contra o grupo rival do Bela Vista;
que na residência do Anderson, que era tido como um dos coordenadores do grupo, uma pequena quantidade de droga, salvo engano 19g de maconha, uma vultosa quantia em espécie, discrepante da condição de vida do Anderson e o aparelho celular;
que fez o flagrante no tráfico de drogas e pediu a autorização para análise e perícia do aparelho celular apreendido com o Anderson o que foi deferido;
que por meio da análise pericial do aparelho celular do Anderson conseguiram diversos elementos dando conta do tráfico; que descobriram algumas das diversas pessoas envolvidas; que ficou bem caracterizado em relação a três: o Wallace Scalzer, o Matheus de Oliveira Bispo e do menor Reinaldo Hipólito; que o Matheus foi indiciado junto com o Anderson no homicídio tentado que foi matéria de audiência recente e que foi o escopo da busca e apreensão; que por esses elementos de material de havia no celular do Anderson dando conta do tráfico de drogas, da coordenação que ele exercia em relação ao Wallace e o Matheus e o menor Reinaldo
; que o menor confessou o envolvimento do o tráfico sob a coordenação do Anderson; que um dos outros dois maiores também confessou os fatos em interrogatório, não se recordando qual;
que o Wallace também foi autuado por tráfico de drogas em flagrante pouco tempo antes ou pouco tempo depois; que foi na mesma época e na mesma localidade
; que no final do ano de 2019 depois da operação no bairro Bela Vista e que prendeu grande parte dos traficantes de la e também que desmantelou essa facção do bairro Perpétuo Socorro e Operário onde atuava o Anderson é que o grupo dele se reestruturou e o grupo rival também se reestruturou e começou a existir uma pequena guerra onde ocorreram diversos homicídios tentados; que foram quatro ou cinco homicídios tentados num curto espaço de tempo; que foi num desses que o Anderson, o Wallace e um outro indivíduo foram autuados; que ai que permitiu a busca e apreensão e acharam o tráfico de drogas;
que havia uma organização na atividade de tráfico no grupo do Anderson;
que no relatório resta bem evidente isso;
que o tráfico é muito dinâmico e as funções mudam num curto espaço de tempo; que ficou definido que, às vezes o menor Reinaldo tinha a função de efetuar o abastecimento dos gerentes, os quais abasteciam os vapores;
que não se recorda qual a função específica do Wallace e do Matheus; que se recorda que um deles era gerente;
que, sob o comando do Anderson, o menor Reinaldo entregava a droga para esse gerente local que efetua distribuição das cargas para os vendedores; que ficou definido que o Anderson exercia papel de liderança; que ele não ficava muito metido nessas questões de ponta, varejo;
que não conseguiram apurar a origem da droga do Anderson; que houve algumas suspeitas sobre um indivíduo com quem o Anderson trocou algumas mensagens e que acreditaram que poderia ser uma espécie de sócio, mas como só tinha informações no Whatsapp não conseguiram chegar a nada concreto; que durante a busca e apreensão na residência do Anderson ele negou a participação no tráfico; que ele reputou que a quantidade de droga se destinava a seu consumo pessoal e que o dinheiro era oriundo da venda de um cordão; que sobre as sacolas de plástico não se recorda se ele se manifestou; que em sede de inquérito policial não confirma a informação de que alguém assumiu a autoria dos disparos e inocentou o Anderson das tentativas de homicídio; que até onde apurou não existe essa informação; que ao final o Anderson e os outros dois foram indiciados por tentativa de homicídio; que, salvo engano, o Wallace já se encontrava preso em flagrante quando houve a busca e apreensão na residência do Anderson; que o Wallace foi indiciado nesses autos a partir dos elementos obtidos com a quebra de sigilo do aparelho de telefonia celular do Anderson; que essas informações foram obtidas através dos diálogos em aplicativos; [...]

O investigador Claudemir Lizardo do Nascimento declarou que o apelante Anderson Bulhões Correa exercia função de liderança na organização criminosa, sendo a pessoa que adquiria os entorpecentes com fornecedores que não puderam identificar.

Informou que os apelantes atuavam, em conjunto com outras pessoas, inclusive com o menor Reinaldo, de forma organizada e com clara divisão de tarefas.

Esclareceu, ainda, que o apelante Matheus de Oliveira Bispo era a pessoa responsável por distribuir os entorpecentes entre os vendedores, dentro os quais estão o apelante Wallace Scalzer e o menor Reinaldo.

O Delegado da Polícia Civil Deverly Pereira Junior acrescentou que essa função de distribuição dos entorpecentes entre os gerentes por vezes era exercida pelo menor Reinaldo.

No mesmo sentido as declarações do investigador Robson Moisés Lopes da Silva.

Dessa forma, entendo que os pleitos absolutórios não merecem prosperar, eis que demonstrada não somente a traficância, mas também a associação para o tráfico.

Comprovada, ainda, a participação do menor, razão pela qual não pode ser afastada a causa de aumento.

Ressalto que todas as testemunhas foram enfáticas em todas as vezes que afirmaram o envolvimento do menor.

Subsidiariamente, a defesa de Anderson Bulhões Correa pretende o afastamento das agravantes e da continuidade delitiva, a defesa de Matheus de Oliveira Bispo pretende a aplicação da causa de aumento em sua fração mínima e a defesa de Wallace Scalzer Fernandes postula a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Com relação à revisão dosimétrica pretendida pela defesa de Anderson entendo que totalmente prejudicada eis que não foram aplicadas agravantes ou continuidade delitiva ao apenado.

Melhor sorte não assiste à defesa de Wallace, eis que mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, o que é totalmente incompatível com o tráfico privilegiado.

Também não merece prosperar a pretensão aduzida pela defesa de Matheus de Oliveira Bispo de redução da fração aplicada em razão da causa de aumento.

Conforme extraímos dos depoimentos dos investigadores e do delegado de polícia que atuaram na apuração da dinâmica da associação, o menor Reinaldo exercia, entre outras funções, a de distribuir os entorpecentes entre os gerentes do tráfico a mando do apelante Anderson.

Exercia também a função direta do varejo.

Dessa forma, considerando o grau de envolvimento do menor na prática criminosa, entendo que agiu corretamente a magistrada em aplicar a causa de aumento em sua fração máxima.

A defesa de Anderson Bulhões Correa pretende, ainda, a concessão da liberdade provisória em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

No entanto, o fato de que permaneceu encarcerado durante toda a instrução aliado a registro de ação penal em que o apelante figura como réu (0001941-46.2020.8.08.0014), torna desaconselhável a alteração de sua situação carcerária, especialmente quando consideramos o regime inicial imposto na sentença.

Por fim, a defesa de Matheus de Oliveira Bispo pretende a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante Matheus de Oliveira Bispo, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Ana Claudia Dalmazio Rosa, OAB/ES 29.310
.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Wallace Scalzer Fernandes e Anderson Bulhões Correa e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de
Matheus de Oliveira Bispo

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS. 1.
Verificado que a atuação do menor era de grande envolvimento na associação criminosa, especialmente porque tinha a função de distribuir os entorpecentes entre os gerentes, mostra-se fundamentada a imposição da causa de aumento em sua fração máxima. 2. Recurso de
Matheus de Oliveira Bispo
parcialmente provido. 3. Recursos de
Wallace Scalzer Fernandes e Anderson Bulhões Correa improvidos.

DECISÃO
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MATHEUS DE OLIVEIRA BISPO E NEGAR PROVIMENTOS AOS RECURSOS DE WALLACE SCALZER FERNANDES E ANDERSON BULHÕES CORREA, nos termos do voto do Relator.